Tribunal: TJMT
Processo: 1008376-09.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008376-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), DJHEISON MARIANO DE CARVALHO - CPF: 063.502.921-97 (PACIENTE), DJHEISON MARIANO DE CARVALHO - CPF: 063.502.921-97 (PACIENTE), ANDRE DOS SANTOS AZEVEDO - CPF: 054.835.271-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008376-09.2022.8.11.0000

PACIENTE: DJHEISON MARIANO DE CARVALHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE MOTIVA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REPROVABILIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA [AUDÁCIA EM ARROMBAR A PORTA DA DELEGACIA, ADENTRAR NO LOCAL, E FURTAR UMA ARMA DE FOGO, NA AUSÊNCIA DOS POLICIAIS] E SUA REITERAÇÃO DELITIVA [POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL] – CUSTÓDIA MANTIDA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – INDÍCIOS DE QUE O ARMAMENTO SUBTRAÍDO DA DELEGACIA SERIA DESTINADO AO COMANDO VERMELHO – SUPERLOTAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA – GRAVE PROBLEMA DE ORDEM NACIONAL QUE NÃO SE MOSTRA, POR SI SÓ, HÁBIL A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reprovabilidade da conduta e na reiteração delitiva.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

A superlotação do sistema carcerário brasileiro, embora seja grave problema nacional, não constitui argumento hábil, por si só, a justificar a revogação da custódia preventiva, especialmente quando fundada na garantia da ordem pública.

A segregação preventiva não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008376-09.2022.8.11.0000

PACIENTE: DJHEISON MARIANO DE CARVALHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DJHEISON MARIANO DE CARVALHO, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de furto qualificado [rompimento de obstáculo] – art. 155, § 4º, incisos I, do CP.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas; 4) a segregação deve ser revogada, considerando
“a hiperlotação das cadeias públicas neste Estado, as quais não dispõem de condições mínimas para profilaxia ou tratamento do que quer que seja”
; 5) em caso de eventual condenação, o paciente
“sequer cumprirá a pena em regime fechado”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008376-09.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso, em
5.4.2022
, por ter supostamente furtado uma espingarda, calibre 12, das dependências da delegacia local, mediante arrombamento de portas e armários, conforme narra a denúncia [oferecida em 20.4.2022],
in verbis
:

“Infere-se dos autos que, na data já mencionada, o denunciado DJHEISON dirigiu-se até as dependências do Núcleo da Polícia Militar de Itaúba, arrombou a porta externa da cozinha e interna, entrou no local, arrombou também um armário utilizado como guarda armamento e subtraiu uma espingarda calibre .12 municiada com 6 munições antimotin. Posteriormente, o denunciado fora encontrado no município de Colider/MT, bem como o armamento no banheiro da pista de motocross da referida cidade..”

Não obstante as irresignações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a ensejar a concessão da ordem, haja vista que o magistrado singular justificou a prisão do paciente para a garantia da ordem pública,
considerando a reprovabilidade da conduta
[evidenciada pela sua audácia em arrombar as portas da delegacia, adentrar no local, e furtar uma arma de fogo, na ausência dos policiais],
e a sua reiteração delitiva
[posse de drogas para consumo pessoal],
in verbis
:

“Além da existência de alguns dos requisitos previstos no art. 313 do CPP, verifico que há a necessidade da prisão para assegurar os fundamentos da prisão elencados no art. 312, do mesmo Código
, mormente para assegurar a ordem pública que restou maculada diante da gravidade “em concreto” do fato a eles imputado, ou seja, furto qualificado, conduta esta altamente reprovável
. Em consulta aos antecedentes criminais dos flagrados, verifica-se que estes, em que pese possuam processo(s) em trâmite, inexiste condenação com trânsito em julgado em seus desfavores.

a) Relatório de Investigação nº 1000611-24.2021.8.11.0096, pela prática em tese do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, em trâmite nesta comarca; (...)

De todo o exposto,
verifica-se que os fundamentos da preventiva encontram-se evidenciado, em especial para garantir a ordem pública, eis que em observância ao modus operandi dos flagranteados, os quais agiram com extrema audácia, acentuada censurabilidade da conduta, é concreta a possibilidade de reiteração criminosa
, tornando-se necessária as suas segregações para o fim de coibir a prática de novos delitos pelos flagrados.”

Nesse quadro, não identifico a alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, tampouco dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“Está devidamente demonstrada a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, se as circunstâncias que envolveram a ação criminosa revelam a alta periculosidade do Paciente,
demonstrada pela sua audácia em furtar
veículo,
justamente, da Delegacia de Polícia
Especializada em Roubos e Furtos (...).”
(TN.U 1011823-78.2017.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, 18/12/2017)

Destaco, ainda, o Enunciado Criminal nº 6 deste Tribunal,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Noutra quadra, não reconheço a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares, diante das informações de que a arama de fogo subtraída seria destinada ao Comando Vermelho, conforme explicitou o juiz da causa,
in verbis
:

“(...) o modo de agir do paciente revela a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que subtraiu, em tese, uma arma de fogo e munições antimotim que estavam guarnecidas no quartel da Polícia Militar desta cidade, mediante arrombamento,
havendo informação de que tais objetos seriam posteriormente destinados a um integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho
.”

Noutra quadra, não se descuida tratar-se de reflexo decorrente do grave problema nacional relativo à superlotação do sistema carcerário brasileiro, o qual, contudo, não constitui argumento hábil, por si só, a justificar a revogação da custódia preventiva, notadamente quando motivada na garantia da ordem pública.

Por fim, a segregação preventiva não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022